Tribunal: STF
Processo: RE 1400473
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL INDEFERIDO NA ORIGEM. RECURSO DA DEFESA. 



    PLEITO DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA FINS DE DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. VIABILIDADE. TEMA PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELATIVIZAÇÃO DO ROL PREVISTO NO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. REFORMA QUE SE IMPÕE. 



    É pacífica a jurisprudência na Corte Superior, no sentido de que "o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, inclusive aos fins de semana e feriados e com monitoramento eletrônico, deveria ser computado para fins de detração penal, por representar limitação efetiva ao direito de locomoção assemelhada ao cumprimento de pena em regime semiaberto (HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 7/6/2021)" (STJ, AgRg no RHC 152.424/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 26/10/2021, DJe 3/11/2021).



     RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - (e-doc. 4, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 2º e 5º, caput, I, II e XLVI, da Constituição Federal. (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a controvérsia acerca do cômputo da apontada medida cautelar diversa à prisão, para fins de detração penal, está restrita ao âmbito infraconstitucional de debate (conforme dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal para a hipótese), sendo reflexa eventual ofensa à Constituição. Aponto precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETRAÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE PERÍODO SUBMETIDO A RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OFENSA REFLEXA. 1. A análise de pedido voltado a afastar o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, com monitoramento eletrônico, para fins de detração de pena, passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal e de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.400.448-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 01/06/2023; grifos acrescidos).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido.



  (RE n. 1.393.772-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 18/04/2023; grifos acrescidos).



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator